Tribunal: TJDFT
Processo: 0727343-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727343-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DO IESB PACIENTE: MARCIO JOSE TEIXEIRA CAPELONI AUTORIDADE: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCRIM 0000669-15.2018.8.07.0014 D E S P A C H O A douta defesa do Paciente endereça a presente ordem de Habeas Corpus à Il. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora no presente habeas corpus é o Desembargador Jair Soares, da 2a Turma Criminal, em razão da sua relatoria na Apelação Criminal no 0000669-15.2018.8.07.0014, contudo distribuiu o feito à esta Segunda Turma Criminal que não tem competência para processar e julgar a ação constitucional, não sendo também competência da Câmara Criminal deste ETJDFT. Ao que tudo indica, a distribuição para o TJDFT se deu por engano. Esclareça a douta defesa a razão da distribuição neste tribunal, apontando o fundamento da competência, pena de arquivamento. Prazo 5 dias. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator